Tribunal: TJMT
Processo: 1012137-27.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012137-27.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA POR PROCON ESTADUAL. PREVALÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR SOBRE LEI MUNICIPAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve multa administrativa aplicada por PROCON estadual no valor de R$ 60.000,00, em face de instituição financeira, sob alegação de omissão quanto à aplicação da Lei Municipal nº 4.069/2001, que supostamente limitaria o valor da penalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar a Lei Municipal nº 4.069/2001 como limitadora da multa administrativa imposta por órgão estadual de defesa do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão enfrenta expressamente a tese relativa à aplicação da lei municipal, afastando sua incidência como limitadora da multa administrativa.

4.

A multa aplicada pelo PROCON estadual fundamenta-se no Código de Defesa do Consumidor, cuja disciplina prevalece sobre normas municipais quanto aos critérios de dosimetria da sanção.

5.

A via dos embargos de declaração possui natureza integrativa e não se presta à rediscussão do mérito ou à revisão da interpretação jurídica adotada pelo julgador.

6.

A omissão apta a ensejar acolhimento dos aclaratórios ocorre apenas quando não há manifestação sobre questão relevante capaz de infirmar a conclusão do julgado, o que não se verifica no caso.

7.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para resolver a controvérsia.

8.

A dosimetria da multa observa os critérios do art. 57 do CDC, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do fornecedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2.

A multa administrativa aplicada por PROCON estadual deve observar os critérios do Código de Defesa do Consumidor, não se sujeitando a limitações fixadas por legislação municipal.

3.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a tese jurídica suscitada, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.025 e 1.026, § 2º; CDC, art. 57.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra o v. Acórdão de Id. 335205889, proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, desproveu o recurso de Apelação Cível interposto pelo ora embargante.

O Acórdão embargado restou assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. TEMPO DE ESPERA EM FILA DE AGÊNCIA BANCÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CDA REJEITADA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.156 DO STJ. MULTA FIXADA EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. RECURSO DESPROVIDO. A Certidão de Dívida Ativa que preenche os requisitos essenciais previstos no art. 202 do CTN e no art. 2º, §5º da Lei nº 6.830/80, contendo a indicação do valor originário, a origem e o fundamento legal da dívida, é válida e goza de presunção de certeza e liquidez. A tese firmada no Tema 1.156 do STJ, que estabelece que "o simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in re ipsa", não se aplica ao caso em análise, pois trata de matéria distinta. O precedente refere-se à caracterização de dano moral em relações privadas, enquanto a presente demanda versa sobre a legalidade de multa administrativa aplicada no exercício do poder de polícia. A multa administrativa aplicada pelo PROCON em razão do descumprimento da legislação que estabelece tempo máximo de espera em filas bancárias, quando fixada dentro dos parâmetros legais e com observância dos critérios estabelecidos no art. 57 do CDC (gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor), não comporta revisão pelo Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. Recurso de apelação conhecido e desprovido."

Em suas razões recursais, o Embargante sustenta a existência de omissão no julgado. Alega que o acórdão deixou de se manifestar sobre a existência de lei específica (Lei Municipal de Cuiabá nº 4.069/2001) que disciplina a aplicação de multa no caso de descumprimento do tempo de espera em fila de banco, estabelecendo um teto máximo para a penalidade muito inferior ao aplicado (aprox. R$ 1.312,80 em caso de reincidência).

Argumenta que a fixação da multa em R$ 60.000,00, com base no art. 57 do CDC, violou os princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, bem como a legislação municipal específica. Colaciona jurisprudência que entende favorável à sua tese e requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para limitar o valor da multa ao teto da lei municipal, ou, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria.

Devidamente intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (Id. 337066857), pugnando pela rejeição dos embargos, sustentando que não há vícios no acórdão e que o recurso visa apenas a rediscussão do mérito e o acolhimento de tese já rechaçada pelo Colegiado.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade prevista no artigo 1.023 do Código de Processo Civil, conheço dos presentes Embargos de Declaração.

A via dos embargos de declaração, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destina-se, estrita e taxativamente, a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria fática ou jurídica já decidida, nem à manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. O reexame da causa é vedado nesta estreita via recursal, cuja natureza é de integração e não de substituição do julgado.

No caso em apreço, o Embargante alega omissão quanto à aplicação da Lei Municipal nº 4.069/2001, que supostamente limitaria o valor da multa administrativa. Todavia, da leitura atenta do voto condutor do Acórdão, verifica-se que a questão foi expressamente enfrentada e decidida, ainda que em sentido contrário à pretensão do banco recorrente.

O vício da omissão, capaz de ensejar o acolhimento dos declaratórios, configura-se quando o julgador deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou sobre pedido ou fundamento que, por si só, seria capaz de infirmar a conclusão adotada. Não é o que ocorre nos autos.

O Acórdão embargado foi cristalino ao estabelecer que a multa aplicada pelo PROCON Estadual tem fundamento na legislação federal consumerista (Lei nº 8.078/90 - CDC), a qual se sobrepõe, no que tange aos critérios de dosimetria da sanção administrativa emanada de órgão estadual, às limitações de valor previstas na legislação municipal.

Transcrevo, por oportuno, o trecho do voto condutor que espanca qualquer dúvida acerca do enfrentamento da matéria (Id. 335205889):

"O apelante argumenta que a multa aplicada pelo PROCON é excessiva e desproporcional, pois a própria Lei Municipal nº 4.069/2001 estabeleceria valores específicos para as penalidades em caso de descumprimento, que seriam muito inferiores ao montante cobrado. A alegação, contudo, não merece acolhimento. (...) Embora o apelante alegue que a Lei Municipal nº 4.069/2001 estabeleceria valores específicos para as penalidades, o que limitaria o montante da multa, tal argumento não se sustenta. Isso porque a multa aplicada pelo PROCON estadual fundamenta-se na legislação federal de proteção ao consumidor (CDC), que prevalece sobre a legislação municipal no que diz respeito aos critérios de fixação da penalidade."

Nota-se, com clareza solar, que a Turma Julgadora não foi omissa. Pelo contrário, rejeitou explicitamente a tese de que a Lei Municipal nº 4.069/2001 limitaria o poder sancionador do órgão de defesa do consumidor estadual.

A fundamentação adotada baseou-se na premissa de que a Lei Municipal define a infração (o tempo máximo de espera), mas a sanção administrativa aplicada pelo PROCON, no exercício de seu poder de polícia, deve observar os parâmetros do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

O fato de o Embargante discordar da conclusão jurídica de que o CDC prevalece sobre a lei municipal não torna o julgado omisso. Trata-se de mero inconformismo com a interpretação dada pelo órgão julgador, o que desafia recurso próprio às instâncias superiores, e não embargos de declaração.

Ademais, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, nem a citar todos os dispositivos legais invocados, desde que fundamente sua decisão de maneira suficiente para resolver a controvérsia, como ocorreu no presente caso.

A tese do Embargante de que haveria uma "lei específica" (municipal) que afastaria a "lei geral" (CDC) foi superada pelo entendimento de que o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor confere aos órgãos estaduais a competência para aplicar sanções com base no Código Consumerista, garantindo a eficácia e o caráter pedagógico da medida, que seriam esvaziados pela aplicação de valores irrisórios previstos em norma municipal.

A insistência do Embargante em invocar precedentes que aplicaram a lei municipal denota a intenção de uniformização de jurisprudência ou reforma do mérito, objetivos estranhos aos aclaratórios. O princípio do livre convencimento motivado permite ao magistrado adotar a tese jurídica que entender mais adequada ao caso, desde que fundamentada, não estando vinculado a precedentes que não possuam eficácia vinculante (como súmulas vinculantes ou recursos repetitivos).

No que tange aos parâmetros de fixação da multa, o acórdão detalhou que o valor de R$ 60.000,00 observou a capacidade econômica de uma das maiores instituições financeiras do país e a reiteração da conduta lesiva, afastando a alegação de desproporcionalidade.

Portanto, não se vislumbra qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. O que se observa é a nítida pretensão de rediscussão da matéria, buscando o Embargante fazer prevalecer o seu entendimento sobre a hierarquia das normas e a dosimetria da pena administrativa.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi).

Quanto ao prequestionamento, é cediço que a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC ("Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados...").

Desse modo, tendo o acórdão enfrentado as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, e inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

A busca pela modificação do julgado deve ser operada através dos recursos constitucionais adequados, não podendo os embargos de declaração servirem de sucedâneo recursal para a revisão do mérito da decisão.

Resta evidente que a irresignação do embargante se dirige ao conteúdo da decisão que lhe foi desfavorável, e não a qualquer vício formal do pronunciamento judicial. A prestação jurisdicional foi entregue de forma completa e fundamentada.

Por fim, advirto que a oposição de embargos protelatórios pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, devendo a parte pautar sua conduta processual pela boa-fé e cooperação.

Conclui-se, assim, que a decisão colegiada abordou todos os pontos necessários, refutando a aplicabilidade limitadora da Lei Municipal frente ao CDC, não havendo lacuna a ser preenchida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração, nos termos expostos no presente voto, mantendo incólume o Acórdão vergastado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026